Tribunal: TJMT
Processo: 1018706-60.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018706-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ARIZON ROQUE DA SILVA - CPF: 329.095.001-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. PENA UNIFICADA SUPERIOR A OITO ANOS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu indulto ao reeducando, declarando extinta sua punibilidade com fundamento no Decreto Presidencial nº 11.846/2023. O agravante sustenta que a concessão foi indevida, pois o sentenciado cumpre pena unificada de 12 anos, 2 meses e 5 dias de reclusão, superior ao limite de 8 anos estabelecido no decreto, além de ter sido condenado por tráfico de drogas, crime equiparado a hediondo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o limite de oito anos de pena unificada, previsto no art. 2º, I, do Decreto nº 11.846/2023, constitui requisito objetivo para a concessão do indulto; (
ii
) verificar se a condenação por tráfico de drogas impede, por si só, a concessão do benefício; (
iii
) determinar se a progressão ao regime aberto após 25 de dezembro de 2023 obsta a aplicação do indulto previsto no referido decreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto nº 11.846/2023, em seu art. 2º, I, estabelece de forma expressa que o indulto somente se aplica a condenados cuja pena não seja superior a oito anos, sendo necessária a soma das penas, conforme art. 9º,
caput
,
do referido decreto
.

A unificação da pena do reeducando em 12 anos, 2 meses e 5 dias ultrapassa o limite objetivo imposto pela norma, o que inviabiliza a concessão do indulto.

O tráfico de drogas é crime equiparado a hediondo, expressamente excluído do benefício pelo art. 1º, I e XVII, do Decreto nº 11.846/2023, configurando impedimento autônomo à concessão.

A progressão do reeducando ao regime aberto somente em 29 de fevereiro de 2024, após a data de corte fixada em 25 de dezembro de 2023, também impede a concessão com base no art. 2º, XIV, do mesmo decreto.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo confirma a interpretação restritiva do Decreto nº 11.846/2023, vedando a concessão de indulto em hipóteses de condenação por crime hediondo ou quando ultrapassados os limites objetivos de pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O limite máximo de oito anos de pena unificada constitui requisito objetivo intransponível para a concessão do indulto previsto no Decreto nº 11.846/2023.

A condenação por tráfico de drogas, crime equiparado a hediondo, impede a concessão do indulto, independentemente da análise de outros requisitos.

A progressão ao regime aberto
,
ocorrida após 25 de dezembro de 2023
,
inviabiliza a concessão do indulto, por ausência do requisito temporal estabelecido no decreto.

Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial nº 11.846/2023,
arts
. 1º, I e XVII; 2º, I, X e XIV; 9º, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Agravo de Execução Penal nº 0001108-49.2024.8.26.0996, Rel. Des. Paulo Rossi, 12ª Câmara de Direito Criminal, j. 22.05.2024; TJ-SP, Embargos de Declaração Criminal nº 0004438-16.2024.8.26.0071, Rel. Des. Freddy Lourenço Ruiz Costa, 8ª Câmara de Direito Criminal, j. 14.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pelo
Ministério Público

contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que concedeu indulto ao reeducando
A
rizon

Roque Da Silva
,
declarando extinta sua punibilidade com fundamento no Decreto Presidencial nº 11.846/2023.

Em
razões recursais (ID
.
292110860), o Ministério Público sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, pois o reeducando não preenche os requisitos para a concessão do indulto, uma vez que cumpre pena unificada de 12 anos, 2 meses e 5 dias de reclusão, ultrapassando o limite de 8 anos previsto no art. 2º, inciso I,
do Decreto nº 11.846/2023. Além disso, o agravado foi condenado por tráfico de drogas, crime equiparado a hediondo, o que impediria a concessão do benefício.

Em contrarrazões (ID
.
292110865), a Defensoria Pública manifestou-se em consonância com o recurso ministerial, reconhecendo que o agravado não faz
jus
ao indulto, tendo em vista que sua pena unificada ultrapassa o limite legal e que foi condenado por crime impeditivo (tráfico de drogas).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Dr. Élio Américo
(ID
.
301395883), opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Trata-se de
Recurso de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu indulto ao reeducando
Arizon
Roque da Silva, declarando extinta sua punibilidade com fundamento no Decreto Presidencial nº 11.846/2023.

O Ministério Público alega que o reeducando não preenche os requisitos do decreto, pois cumpre pena unificada de 12 anos, 2 meses e 5 dias de reclusão, superior ao limite de 8 anos previsto em seu art. 2º, I, além de ter sido condenado por tráfico de drogas, crime equiparado a hediondo, o que inviabilizaria o benefício.

Em contrarrazões (ID. 292110865), a Defensoria Pública concordou com o recurso ministerial, ao reconhecer que o agravado não tem direito ao indulto, pois sua pena unificada excede o limite legal e decorre de condenação por crime impeditivo (tráfico de drogas).

Assiste razão ao agravante
, senão vejamos:

V
erifica-se
, por meio
do
relatório
d
a situação processual executória
(ID. 292110870, fls. 15-17)
,
que o agravado cumpre pena unificada de 12 anos, 2 meses e 5 dias de reclusão, resultante da soma das penas impostas por condenações por tráfico de drogas (8 anos de reclusão) e receptação qualificada (4 anos, 2 meses e 5 dias de reclusão).

Em
02
de dezembro de
2024
(ID.
292110861
)
, o Juízo da execução concedeu indulto ao agravado com fundamento no art. 2º, inciso I, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, declarando extinta sua punibilidade.

Equivocou se o magistrado que, fundamentou seu decisum no
art. 2º, inciso I, do Decreto nº 11.846/2023,
pois referido dispositivo
estabelece
o seguinte
:

Art. 2ºConcede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:

I -
Condenadas
a pena privativa de liberdade
não superior a oito anos
, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, não substituída por restritivas de direitos ou por multa, e não beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes;

O dispositivo é claro ao limitar a concessão do indulto às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade não superior a oito anos. No caso em análise, o agravado cumpre pena unificada de 12 anos, 2 meses e 5 dias, ultrapassando significativamente o limite legal.

Ademais, o art. 9º,
caput
, do mesmo decreto determina expressamente que
:

As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023.

Portanto, para fins de concessão do indulto, deve-se considerar o total da pena unificada, que no caso ultrapassa o limite de 8 anos previsto no art. 2º, inciso I.

Alinha-se a esse entendimento a jurisprudência
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
que
re
afirma a interpretação restritiva do Decreto Presidencial nº 11.846/2023 quanto ao limite máximo da pena unificada para fins de concessão do indulto:

AGRAVO DE EXECUÇÃO – Indulto natalino
– Recurso defensivo visando reforma da decisão que indeferiu pedido de indulto formulado com base no Decreto nº 11.846/2023. Sustenta a defesa que o agravante faz jus a ser indultado, uma vez que o art. 9º não impõe o limite de 8 anos para a concessão do indulto, ao contrário, há indicação de que se trata de casos de infrações em concurso de crimes, não que os somatórios de todas as infrações não devem ser inferiores a 8 anos e, se superior a 8 anos, não pode ultrapassar a 12 anos, como descreve no inciso II do
art
.
2º do decreto – INADMISSIBILIDADE –
Consoante o artigo 2º, inciso II, combinado com o artigo 9º, caput, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, o somatório das penas objeto de unificação até 25 de dezembro de 2023 não pode ultrapassar o limite estabelecido de 12 anos – Sentenciado cujas penas somadas e unificadas superam o teto de 12 anos previsto no Decreto nº 11.846/2023 – Requisitos não preenchidos – Decisão mantida. Agravo improvido.

(TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 0001108-49.2024.8.26 .0996 Presidente Prudente, Relator.: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 22/05/2024, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/05/2024)

Dessa forma, não há margem interpretativa para afastar o somatório das penas como critério impeditivo,
posto
que a norma impõe limite objetivo e expresso, cuja inobservância inviabiliza a concessão do indulto, conforme reconhecido também pela jurisprudência.

Além disso, a decisão agravada também concedeu indulto da pena de multa com fundamento no art. 2º, inciso X, do Decreto nº 11.846/2023, que prevê a concessão do indulto às pessoas condenadas a pena de multa, ainda que não quitada, independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre, aplicada isolada ou cumulativamente com pena privativa de liberdade, desde que não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ou que não tenham capacidade econômica de quitá-la, ainda que supere o referido valor.

Contudo, tal dispositivo não pode ser aplicado isoladamente quando há impedimento à concessão do indulto da pena privativa de liberdade, especialmente em casos de crimes hediondos ou equiparados.

Acrescente-se, ainda, que a própria natureza dos delitos pelos quais o agravado foi condenado constitui óbice autônomo à concessão do indulto,
independentemente da análise da quantidade de pena unificada. Com efeito, o agravado foi condenado por tráfico de drogas, crime equiparado a hediondo, o que, por si só, já impediria a concessão do benefício, conforme dispõe o art. 1º, incisos I e XVII, do Decreto nº 11.846/2023:

Art. 1º O indulto coletivo e a comutação de penas concedidos às pessoas nacionais e migrantes não alcançam as que tenham sido condenadas:

I -
por
crime hediondo ou equiparado
, nos termos do disposto
n
a

Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

(...)

XVII - por crime de tráfico ilícito de drogas, nos termos do disposto no

caput
e no
§ 1º do art. 33
,
nos

art. 34 a art. 37
e no
art. 39 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

D
estaca
-se
que
o agravado progrediu ao regime aberto apenas em 29
de fevereiro de
2024, conforme informado pela própria Defensoria Pública, ou seja, após a publicação do Decreto nº 11.846/2023, o que também impediria a concessão do benefício com base no art. 2º, inciso XIV, do referido decreto
:

Art. 2ºConcede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:

XIV - condenadas a pena privativa de liberdade, que estejam em livramento condicional ou cumprindo pena em regime aberto, cujas penas remanescentes, em 25 de dezembro de 2023, não sejam superiores a oito anos, se não reincidentes, e a seis anos, se reincidentes, desde que tenham cumprido um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes;

No mesmo sentido, o
Egrégio
Tribunal de Justiça de São Paulo
tem
entendimento no sentido de que a existência de condenação por crime hediondo constitui óbice intransponível à concessão do indulto. Assim decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de indulto da pena de multa com base no Decreto 11.846/2023. Reeducando condenado pela prática de crime hediondo. Crime impeditivo. Não preenchido requisito objetivo. Ausência dos vícios a que se refere o artigo 619 do Código de Processo Penal.
Matéria
prequestionada
. Embargos rejeitados. "AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de indulto da pena de multa com base no Decreto 11.846/2023.
Reeducando condenado pela prática de crime hediondo. Crime impeditivo. Não preenchido requisito objetivo. Recurso não provido."

(TJ-SP - Embargos de Declaração Criminal: 00044381620248260071 Bauru, Relator.: Freddy Lourenço Ruiz Costa, Data de Julgamento: 14/08/2024, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/08/2024)

O
reeducando cumpre pena unificada superior ao limite de oito anos estabelecido no art. 2º, inciso I, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023,
foi condenado por crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), expressamente excluído do benefício nos termos do art. 1º, incisos I e XVII, da referida
norma, ainda

a progressão ao regime aberto ocorreu após a data de referência fixada no decreto (25 de dezembro de 2023),
por todos estes registros,
indevida a concessão do indulto.

Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada, para indeferir o benefício e restabelecer a execução penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO do agravo de execução penal
e, no mérito,
DOU
-LHE
PROVIMENTO para
reformar
a decisão agravada
que concedeu o
indulto ao reeducando
Arizon
Roque
d
a Silva
,
a fim de determinar o
restabelec
imento d
o cumprimento das penas impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025